Tribunal: TJES
Processo: 5008322-86.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos à execução fiscal opostos pelo Espólio apelante contra a cobrança de IPTU materializada na CDA nº 2763/2022. O apelante sustenta a nulidade da referida CDA por vícios formais insanáveis, uma vez que não indica o número do processo administrativo ou do auto de infração, requisito essencial para a validade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa caracteriza vício formal insanável, levando à nulidade do título executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa impede que o devedor identifique a origem da dívida e exerça seu direito de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

4. De acordo com o art. 202 do Código Tributário Nacional e o VI, § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, a indicação do número do processo administrativo é requisito obrigatório para a validade da CDA, sob pena de nulidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência desses elementos essenciais compromete a presunção de certeza e liquidez do título executivo, tornando-o nulo e insuscetível de correção.

6. A nulidade da CDA implica a procedência dos embargos e a extinção da execução fiscal nos termos do IV do art. 485 do CPC.

7. O Município deve ressarcir as custas processuais suportadas pelo apelante, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80, bem como arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor corrigido da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa constitui vício formal insanável, que impede a identificação da origem do crédito e compromete a validade do título executivo fiscal, ensejando sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, VI, e art. 39, parágrafo único; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5002564-97.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19/5/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009862-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 5003520-79.2018.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008322-86.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELVO ARLINDO PERIN

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos à execução fiscal opostos pelo Espólio apelante contra a cobrança de IPTU materializada na CDA nº 2763/2022. O apelante sustenta a nulidade da referida CDA por vícios formais insanáveis, uma vez que não indica o número do processo administrativo ou do auto de infração, requisito essencial para a validade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa caracteriza vício formal insanável, levando à nulidade do título executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa impede que o devedor identifique a origem da dívida e exerça seu direito de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

4. De acordo com o art. 202 do Código Tributário Nacional e o inc. VI do

§ 5º do
art. 2º da Lei nº 6.830/80, a indicação do número do processo administrativo é requisito obrigatório para a validade da CDA, sob pena de nulidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência desses elementos essenciais compromete a presunção de certeza e liquidez do título executivo, tornando-o nulo e insuscetível de correção.

6. A nulidade da CDA implica procedência dos embargos e a extinção da execução fiscal nos termos do inc.
IV do art. 485 do CPC

7. O Município deve ressarcir as custas processuais suportadas pelo apelante, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80, bem como arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor corrigido da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa constitui vício formal insanável, que impede a identificação da origem do crédito e compromete a validade do título executivo fiscal, ensejando a sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, VI, e art. 39, parágrafo único; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5002564-97.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19/5/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009862-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 5003520-79.2018.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de IPTU, materializada na
CDA nº 2763/2022
. O apelante sustenta que a referida CDA apresenta
vícios formais insanáveis
, uma vez que não indica o
número do processo administrativo ou do auto de infração
, requisito essencial para a validade do título executivo.

Pois bem.

De acordo com o
art. 202 do Código Tributário Nacional
, a Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, elementos que assegurem sua liquidez e certeza, incluindo a
origem e natureza do crédito
e, sendo o caso, o
número do processo administrativo
de que se originar a dívida.

De forma correlata, o
inc. VI do
§ 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80
também exige a presença desses dados, sob pena de nulidade. Isso se justifica, porque a omissão do número do processo administrativo na CDA impossibilita ao devedor identificar a origem da dívida e contestar os fatos que deram ensejo à cobrança, violando os princípios constitucionais do
contraditório
e da
ampla defesa
, previstos no
inc
.
LV do

art. 5º da Constituição Federal
.

Nesse sentido, este egrégio
Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que a falta do número do processo administrativo inviabiliza a execução fiscal, pois compromete a presunção de certeza e liquidez do título. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FUNDAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VÍCIO DE LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 202 do CTN, a CDA deve indicar obrigatoriamente, (i) o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; (ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; (iii) a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;(iv) a data em que foi inscrita; e (v) sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 2. A jurisprudência do STJ, contudo, labora no sentido de que “Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A CDA n. 255/2016, que embasa a pretensão executiva fiscal, não discrimina o número do processo administrativo nem o fundamento legal da dívida
, limitando-se a indicar a origem do débito como “AUTOS PROCON”. 4. No que diz respeito às custas processuais, em que pese o art. 39 da Lei n. 6.830/80 isentar a Fazenda Pública, o parágrafo único estabelece que, se vencida, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002564-97.2017.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/May/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso concreto, observo que a Certidão de Dívida Ativa que acompanha a inicial, de fato, apresenta vício elencado nos diplomas supracitados, principalmente em razão da ausência do número do processo administrativo que a ampara. 2. Com efeito, os vícios apresentados são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, impondo-se a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da Súmula no 392/STJ.
3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. Execução fiscal extinta. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009862-08.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Nov/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. CDA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, os embargos à execução fiscal foram acolhidos pela Instância Primeva, a fim de declarar a nulidade da CDA, em razão da ausência do número processo administrativo que originou o crédito.
2) Acerca dos requisitos que devem constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º – a obrigatoriedade de indicação do número do processo administrativo de que se originar o crédito, o que não se verifica no caso vertente. 3) Quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público é nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional. Neste particular, não se há de cogitar em ausência de prejuízo a legitimar o título, haja vista que o equívoco importou evidente obste à defesa da executada, dificultando a compreensão da origem do débito e impedindo-a de, por exemplo, questionar o teor da multa arbitrada pelo Procon.
4) O art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003520-79.2018.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/Nov/2021)

No caso, a existência do sobredito vício formal, além de ser matéria incontroversa, emana do próprio título juntado ao executivo fiscal, como subsegue:

Aplica-se ao caso, portanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
"(...), se o equívoco presente no

título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição.”
(AgInt no REsp 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 5/10/2023).

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
anular a
CDA nº 2763/2022
por vícios formais, julgando procedentes os embargos à execução fiscal e extinguindo a ação de execução, nos termos do inc. IV do art. 485 do CPC.

Condeno o Município ao ressarcimento das custas processuais suportadas pelo
apelante
, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80,
bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, à base de 15% sobre o valor corrigido da causa (R$ 10.639,14).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 25.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.